Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-89.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012552-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADA. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 1.017, § 5º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL QUE AFASTOU A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E LIMITOU A EXECUÇÃO AO PRINCIPAL CORRIGIDO, ACRESCIDO DE JUROS DE 12% AO ANO E MULTA DE 2%. MEMÓRIA DE CÁLCULO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO, DA BASE DE CÁLCULO, DOS ÍNDICES E DAS TAXAS INCIDENTES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 524, INCS. II, IV E V, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO APRESENTADO PELO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação do executado para determinar a exclusão do excesso de execução decorrente da cobrança indevida de comissão de permanência, mantendo a execução sobre o valor principal corrigido, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento), nos termos do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de ausência de documentos essenciais à interposição do agravo de instrumento; e (
ii
) memória de cálculo atende às exigências do art. 524, do CPC e a necessidade da realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de documentos essenciais deve ser afastada, pois os autos tramitam integralmente em meio eletrônico, incidindo a regra do art. 1.017, § 5º, do CPC, além de inexistir demonstração de prejuízo, tendo sido assegurado o contraditório com a apresentação de contrarrazões.

4. O art. 524,
incs
. II, IV e V, do CPC exige demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação clara da base de cálculo, índices de correção monetária, taxas de juros, periodicidade de incidência e demais critérios empregados na apuração do débito.

5. A planilha apresentada pelo agravante não explicita de forma analítica a evolução do débito, tampouco individualiza os índices e encargos incidentes em cada período, inviabilizando a verificação da observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial.

6. O título judicial afastou expressamente a incidência de comissão de permanência, autorizando apenas a cobrança do principal corrigido, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento), razão pela qual a ausência de memória analítica impede a aferição da higidez do cálculo apresentado.

7. A perícia contábil não se presta a suprir deficiência originária do demonstrativo apresentado pelo exequente, incumbindo à parte exequente instruir adequadamente o cumprimento de sentença, com memória de cálculo apta a possibilitar o pleno contraditório.

8. Inexistem elementos aptos a infirmar a decisão agravada, que observou os limites da coisa julgada e aplicou corretamente a legislação processual pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar rejeitada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A memória de cálculo apresentada em cumprimento de sentença deve observar, de forma estrita, as exigências do art. 524 do CPC, com discriminação analítica da base de cálculo, índices, taxas e critérios utilizados, sob pena de inviabilizar o contraditório. 2. A ausência de demonstrativo analítico do crédito autoriza o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. 3. A perícia contábil não se presta a suprir deficiência originária da memória de cálculo apresentada pela parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.017, § 5º, 524,
incs
. II, IV e V, e 525.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCív
nº 1024491-28.2024.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025; STJ, Súmula nº 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no Cumprimento de sentença nº 0003442-61.2009.8.11.0006, requerido em face de JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR.

A decisão acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar
o decote do excesso de execução consistente em eventual inclusão de comissão de permanência no cálculo do débito, devendo a execução prosseguir estritamente sobre o valor principal corrigido, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento), conforme parâmetros da sentença de ID 40397164
. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais pro rata, bem como nos honorários advocatícios, sendo que o exequente deverá pagar em favor do patrono do executado, 10%, sobre o valor do excesso a ser apurado (diferença entre o cálculo de ID 217652570 e a nova planilha adequada) e o executado, em favor do advogado do exequente, 10%, sobre o valor remanescente da execução, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita ora deferida pelo Tribunal (id. 225030781,
Pje
de origem).

O agravante sustenta que a planilha de cálculo por ele apresentada seguiu os parâmetros fixados na sentença exequenda, sem incidência de comissão de permanência, aplicando apenas juros de 12% ao ano e multa de 2%, conforme expressamente admitido no título judicial. Alega que a controvérsia envolve matéria de natureza técnica, havendo necessidade de perícia contábil, não podendo o excesso de execução ser reconhecido sem adequada instrução probatória.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença
ou, s
ubsidiariamente, pugna pela
designação
de perícia contábil (id. 355733395).

O Agravo de instrumento foi recebido sem atribuir o efeito suspensivo por ausência do pedido (id. 356630869).

O agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por falta de documentos essenciais, como planilhas e demonstrativos aptos a comprovar a alegação de excesso de execução. No mérito, defende que a decisão aplicou fielmente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, que previu exclusivamente juros de 12% ao ano e multa de 2%, sem autorização para cobrança de comissão de permanência.

Alega o excesso de execução, em razão da inclusão indevida de comissão de permanência pelo banco, sendo correta sua exclusão e rechaça a alegação de genericidade da decisão, sustentando que
esta
se mostra devidamente fundamentada e precisa, com definição clara dos critérios de cálculo a serem observados. Sustenta a desnecessidade da realização de perícia contábil, por se tratar de simples aplicação de parâmetros já definidos em sentença.

Requer o não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, o não provimento e a condenação do agravante ao pagamento de honorários, inclusive recursais (id. 361507877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A alegada violação ao art. 1.017, incisos I e II, §3º, do Código de Processo Civil, consistente na ausência de documentação essencial à interposição do agravo de instrumento, não se sustenta, uma vez que os autos tramitam de forma integralmente eletrônica, hipótese em que a própria norma excepciona a exigência, sendo a providência dispensável nos feitos digitais (art. 1.017, § 5º, do CPC).

Além disso, houve efetiva ciência da parte contrária, que apresentou contrarrazões e teve pleno exercício do contraditório, não se verificando qualquer prejuízo processual.

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
, cuja
sentença determinou a redução dos juros remuneratórios para 12% ao ano, exclusão da comissão de permanência com outros encargos e redução da multa de 10% a 2%, e condenou o réu
ao pagamento d
os honorários advocatícios
, no valor de
R$ 2.000,00 (id. 40397164, p. 149,
Pje
de origem).

A memória de cálculo apresentada pelo agravante não atende, de forma satisfatória, ao comando do art. 524,
incisos II, IV e V,
do Código de Processo Civil, especialmente no que concerne à demonstração discriminada e atualizada do crédito
.

A
exigência legal não se exaure na mera apresentação de uma planilha com valores finais ou acumulados. Ao contrário, impõe a explicitação da base de cálculo, dos índices de correção empregados, das taxas efetivamente utilizadas, da periodicidade de sua incidência e d
e

dad
os a permitir a conferência da evolução do débito.

No caso, a planilha
apresentada
pelo agravante não ex
tern
a com clareza a composição integral do valor executado, visto que não há individualização suficiente da base de cálculo atualizada,
pois deixa de
indica
r
o índice e taxa incidentes em cada período.

O título judicial delimitou os encargos admissíveis, afasta
n
d
o
a incidência de comissão de permanência, com prosseguimento da execução apenas sobre o principal corrigido, acrescido de juros de 12% ao ano e multa de 2%. Ocorre que, sem memória de cálculo analítica torna
im
possível verificar se a conta apresentada observa esses exatos parâmetros ou se houve a inclusão de encargo incompatível com a coisa julgada.

O dispositivo do art. 524
,

incisos II, IV e V,
do CPC, exige demonstrativo discriminado do crédito, justamente para que o executado compreenda os critérios empregados na quantificação do débito e possa, de maneira efetiva, exercer o contraditório
.

Ademais, o
contraditório, em matéria de cálculo, somente se realiza de forma plena quando a memória apresentada possibilita ao executado identificar, compreender e impugnar, de modo específico, cada critério de quantificação do débito.

De outro lado
, a perícia não se presta a suprir deficiência originária do demonstrativo apresentado pela própria parte exequente, uma vez que, antes de cogitar de prova técnica, incumbia ao agravante instruir adequadamente o cumprimento de sentença, exibindo memória de cálculo apta a revelar a formação do montante exigido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO EXECUTIVO SEM INDICAÇÃO DAS TAXAS, METODOLOGIA E FONTES OFICIAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos essenciais à formação do contraditório técnico, como as taxas aplicadas mês a mês, a metodologia de apuração dos encargos e as fontes normativas ou oficiais que embasam os índices utilizados, evidencia vício relevante na planilha apresentada, o que torna incabível sua homologação nos moldes do art. 524 do CPC.

4. A rejeição da impugnação com base exclusiva na ausência de cálculo substitutivo ignora que esse ônus processual somente se impõe quando a parte executada dispõe de elementos mínimos para produzir resposta técnica qualificada, o que não se verifica no caso concreto. A impugnação indicou de forma específica a existência de capitalização indevida, ausência de fontes de referência e metodologia obscura.

5. A capitalização mensal da comissão de permanência, encargo de natureza moratória, carece de respaldo legal e afronta o entendimento consolidado nesta Corte e em precedentes superiores, razão pela qual deve ser afastada do cálculo exequendo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão agravada, acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar: (i) a exclusão da capitalização da comissão de permanência; (
ii
) a apresentação de nova memória de cálculo pelo exequente, com observância estrita ao art. 524 do CPC, incluindo taxas utilizadas mês a mês, fonte oficial de referência, metodologia de cálculo e base de incidência; (
iii
) a reabertura do contraditório, com possibilidade de nova impugnação e eventual produção de prova pericial.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação das taxas de mercado aplicadas, sua metodologia e fontes oficiais compromete a higidez da planilha apresentada para fins de cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC.

2. A impugnação que aponta de forma objetiva vícios nos encargos cobrados não se caracteriza como genérica, ainda que não contenha cálculo substitutivo, quando a planilha exequenda não permite sua formulação.

3. É ilícita a capitalização mensal da comissão de permanência por ausência de previsão legal e por afronta à jurisprudência consolidada dos Tribunais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, §1º; 524, II e V; 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCív
1024491-28.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025.

(N.U 1036121-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Some-se a isso o fato de que o agravante sequer postulou pela realização de perícia na origem, em afronta à supressão de instância.

Assim, verifica-se que a memória de cálculo apresentada pelo agravante não observou as exigências legais pertinentes, pois não explicitou satisfatoriamente a base de cálculo, os índices, as taxas e as fontes de referência utilizadas, circunstância que impede a verificação da higidez do valor cobrado e, em especial, da ausência de comissão de permanência.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto,

REJEITO a preliminar arguida
e

NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026